Tribunal: TJDFT
Processo: 0753825-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0753825-69.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. AGRAVADO: RAFAEL CONCEICAO DE SOUZA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. contra a r. decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 13a Vara Cível de Brasília, na Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária n. 0760717-88.2025.8.07.0001, proposta em desfavor de RAFAEL CONCEIÇÃO DE SOUZA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 256554337 dos autos de origem), a d. Magistrada de primeiro grau determinou que a parte autora promovesse a emenda à inicial para comprovar a constituição em mora e recolher as custas, sob pena de indeferimento da inicial. Em suas razões recursais (ID 79178632), a agravante sustenta que a decisão que determinou a emenda à inicial para comprovação da mora contraria o art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69 e a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1132, segundo a qual é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, dispensando-se a prova do recebimento. Afirma que a notificação foi regularmente encaminhada via correios, com aviso de recebimento, ao endereço contratual, sendo irrelevante a devolução com a anotação “ausente”. Argumenta que a decisão recorrida possui cunho decisório e, se mantida, acarretará a resolução do processo, em afronta à jurisprudência consolidada. Invoca precedentes do STJ e deste Tribunal que reconhecem a validade da notificação enviada ao endereço contratual para fins de constituição em mora. Com esses argumentos, pleiteia, em cognição sumária, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de afastar a ordem de comprovação da constituição em mora. No mérito, postula o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, reconhecendo a suficiência da notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual para comprovação da mora. Comprovante de preparo recursal acostado sob o ID 79183093. É o relatório. Decido. Da análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade do recurso, constata-se que o agravo de instrumento interposto não reúne os requisitos necessários para que seja conhecido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil, enumera as hipóteses em que é cabível a interposição de agravo de instrumento, dentre as quais não se encontra inserida a decisão que determina a apresentação de emenda à inicial. Não obstante o teor do aludido dispositivo legal, o colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n.o 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou tese no sentido de que (O) rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No caso em apreço, o ato judicial impugnado não apresenta cunho decisório, porquanto a d. Magistrada de primeiro grau se limitou a determinar a apresentação de emenda à inicial, de modo a viabilizar o regular desenvolvimento do processo. Dessa forma, o ato judicial impugnado não apresenta cunho decisório, porquanto o juízo de primeiro grau se limitou a determinar a comprovação da mora, de modo a viabilizar o regular desenvolvimento do processo, nos termos do Decreto-Lei no 911/69. Ademais, não há risco de lesão grave ou de difícil reparação, uma vez que, em caso de inércia da parte autora, o processo deverá ser resolvido, sem exame do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, c/c 485, inciso I, do Código de Processo Civil, tornando cabível a interposição de apelação cível, na qual poderá ser a questão suscitada e examinada pelo egrégio Tribunal. Tratando-se, pois, de mero despacho, sem conteúdo decisório, e não de decisão interlocutória, não há possibilidade de impugnação mediante a interposição de recurso, conforme a regra inserta no artigo 1.001 do Código de Processo Civil. Em casos semelhantes, seguem precedentes desta egrégia Corte de Justiça: Acórdão 1754232, 07215954220238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/9/2023, publicado no DJE: 19/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1739938, 07057930420238070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2023, publicado no PJe: 28/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; e Acórdão 1726804, 07060710520238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2023, publicado no DJE: 21/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Portanto, manifesta é a inadmissibilidade do agravo de instrumento, na medida em que tem por finalidade impugnar mero despacho que ordena a apresentação de emenda à inicial, sem conteúdo decisório. Ademais, cabe salientar que a parte agravante, após a decisão recorrida, apresentara petitório no processo originário (ID 257603310), ponderando a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1132, que aguarda a análise pelo Juízo a quo. Consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, (i)ncumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ressalte-se que, não se tratando de causa de inadmissibilidade do recurso passível de ser sanada, não tem aplicação, ao caso em tela, as disposições contidas no parágrafo único do artigo 932 do Código de Processo Civil. Com essas considerações, por se tratar de recurso manifestamente inadmissível, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 5 de dezembro de 2025 às 10:09:38. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora